Tribunal: TJDFT
Processo: 0743747-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO ALEGADO POR QUEM DEU CAUSA À NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 276 DO CPC. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITOS SENTENCIADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As certidões do Oficial de Justiça gozam de fé pública, uma vez que atestam a veracidade dos atos que subscrevem no exercício do seu ofício.

2. O art. 276 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”.

3. Não pode a apelante conferir poderes ao advogado para receber a citação e, posteriormente, arguir a nulidade do mesmo ato, vez que deu causa à condição do processo. Não é lícito a ninguém se beneficiar da própria torpeza.

4. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do § 1° do art. 55 do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O art. 80, I e II, do CPC dispõe: “considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.” Na hipótese, não há qualquer comprovação de que o autor utilizou do processo com a intenção de prejudicar a parte contrária ou que tentou evadir-se nesses autos, uma vez que se apresentou a todos os atos do processo. A litigância de má fé requer prova do dolo, o que não é o caso.

6. Recurso conhecido e desprovido.